Tribunal: TJMT
Processo: 1005501-50.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LIDE IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA CABÍVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
Verificado que o autor incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.
Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor e seu advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor atualizado da causa, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
O apelante insurge-se contra a multa cominada sob a alegação de que não estão presentes os requisitos aptos a autorizar a imposição da penalidade.
Contrarrazões no Id. no 126819257.
É o relatório.
A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos de R$ 31,21 em seu benefício previdenciário referente ao empréstimo consignado de R$ 1.026,98 que não reconhece (Contrato n. 570613200).
O réu anexou prova documental da contratação como o comprovante de transferência bancária, além de a Caixa Econômica Federal ter confirmado o saque do valor (id. 126819226), com isso a lide foi julgada improcedente e com condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
O autor recorre da aplicação dessa pena pecuniária.
Em consulta ao PJE da 1a instância foram identificadas 11 Ações ajuizadas pelo apelante, várias delas sob o mesmo argumento e contra as mesmas instituições financeiras, o que se caracteriza como aventura jurídica, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.
São elas: 1003478-34.2019.8.11.0007; 1003479-19.2019.8.11.0007; 1005501-50.2019.8.11.0007; 1000134-11.2020.8.11.0007; 1000135-93.2020.8.11.0007; 1000137-63.2020.8.11.0007; 1002376-40.2020.8.11.0007; 1002377-25.2020.8.11.0007; 1002378-10.2020.8.11.0007; 1002379-92.2020.8.11.0007 e 1003301-02.2021.8.11.0007. Desse modo, verifica-se sua litigância de má-fé, visto que alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC). Logo, deve ser mantida a multa cominada.
Nesse sentido:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC). (AP 1000320-28.2020.8.11.0009, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgada em 23/06/2021)
E ainda:
AP 1000648-55.2019.8.11.0085;
AP 1000045-85.2020.8.11.0007;
AP 1015486-19.2019.8.11.0015;
AP 1009724-22.2019.8.11.0015.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator